Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705255-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FERNANDES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FILOMENA ALEXANDRE DOS SANTOS AGRAVADO: SULINA SEGURADO S/A - FALIDA EM LIQUIDACAO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante João Fernandes da Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de cumprimento de sentença de indenização de seguro DPVAT, indeferiu o pedido de liberação dos valores depositados nos autos na conta do autor, em razão da matéria já ter sido decidida por decisão anterior. Em suas razões, o agravante narra que por se tratar de parte curatelada, após ter sido depositado judicialmente o valor referente à indenização de seguro DPVAT, veio o parecer do Ministério Público se posicionando pela transferência do valor para conta da parte e não para de sua advogada com fundamento estranho de que se transferisse os valores para conta da advogada seria “temerário”, o que foi acatado por decisão anterior e devidamente cumprido. Sustenta que, posteriormente, requerendo a liberação dos trinta por cento (30%) para a sua advogada e dos setenta por cento (70%) a que tem direito, sua pretensão foi igualmente indeferida, de forma a lhe retirar o direito de usufruir o que ganhou. Argumenta que o juízo de origem não é competente para julgar as contas do curatelado, até porque em nenhum momento o juízo do processo de interdição pediu prestação de contas de sua curadora. Pugna pelo provimento do agravo de instrumento para determinar que o valor alcançado no êxito da causa e já depositado judicialmente seja liberado para a conta bancária do autor, uma vez que o juízo de primeiro grau é incompetente para decidir sobre prestação de contas que nunca foi imposta a curadora do autor. Sem contrarrazões. Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso, em razão de a matéria recorrida estar preclusa. Intimado o agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, sob o fundamento apontado, e para justificar o cabimento do presente recurso, este se manifestou no ID no 53432448. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque o art. 507, do CPC, dispõe expressamente que é vedado à parte discutir, no curso do processo, acerca de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, os argumentos trazidos pelo agravante, pretendendo a liberação dos valores depositados judicialmente, de fato, já foram apreciados por decisão precedente, que foi disponibilizada no dia 23/02/2002, contra a qual o recorrente deixou transcorrer o prazo in albis, sem apresentar recurso, sendo devidamente certificada a sua preclusão em ID no 122492621, do processo de referência. Confira-se o teor da mencionada decisão (ID no 116169823, do processo de referência), verbis: “Compulsando detidamente os autos, verifico que, do valor de R$ 34.005,14 depositado em ID n. 90871417 - Pág. 4, a quantia de R$ 3.912,10 corresponde ao valor dos honorários de sucumbência, nos termos da planilha de ID n. 90871417 - Pág. 3. Por se tratar de honorários sucumbenciais, o valor pertence exclusivamente à advogada do autor, já que não integra o montante que o autor incapaz faz jus. Assim, expeça-se alvará, conforme requerido em ID n. 111455708, em favor da advogada do autor, Dra. LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES, da quantia de R$ 3.912,10, referente aos honorários de sucumbência, que deve ser descontada da quantia depositada em ID n. 90871417 - Pág. 4, após preclusão e vista ao Ministério Público. Por outro lado, não será autorizado o levantamento de honorários contratuais da verba depositada nos autos em favor do autor incapaz, antes da apresentação do contrato de honorários celebrado entre a advogada e a parte autora, conforme já decidido. No mais, conforme exaustivamente decidido nos autos, a quantia remanescente de R$ 30.093,04, que está depositada nos autos em favor do autor incapaz e não será levantada pela da advogada na forma requerida em ID n. 111455708. Os valores destinados à incapaz devem permanecer indisponíveis, com a administração submetida a controle judicial, após oitiva do Ministério Público. Por oportuno, visando preservar a indisponibilidade relativa dos valores patrimoniais do incapaz, defino que a quantia permanecerá depositada em conta judicial, vinculada aos presentes autos. Surgindo a necessidade da utilização da verba em favor do autor incapaz, o autor, representado por sua genitora, deverá peticionar nos autos justificando e comprovando a necessidade da utilização do valor. Em seguida, o requerimento será submetido à análise do Ministério Público. Caso o Ministério Público emita parecer favorável ao requerimento do autor incapaz, será autorizado o levantamento de valores, que estará condicionado à efetiva prestação de contas pela representante do incapaz.. Feitas estas considerações, nada mais a prover, por ora. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo”. - Grifo nosso. Cabe mencionar que a própria decisão agravada faz menção ao fato de que a pretensão de levantamento dos valores depositados judicialmente na conta do agravante, já havia sido analisada e decidida pela decisão preclusa, conforme se observa-se a seguir transcrita, verbis:. “Diante do documento apresentado em ID n. 144965440, dê-se vista ao Ministério Público para parecer acerca do requerimento de ID n. 139535043, em relação à liberação do valor dos honorários contratuais. Prazo: 15 dias. Por outro lado, sobre o pedido de liberação dos outros 70% do valor depositado nos autos para a conta do autor incapaz (ID n. 139535043), a questão já foi decidida em ID n. 116169823, onde restou fixado que: ‘(...)Os valores destinados à incapaz devem permanecer indisponíveis, com a administração submetida a controle judicial, após oitiva do Ministério Público (...) (...) Surgindo a necessidade da utilização da verba em favor do autor incapaz, o autor, representado por sua genitora, deverá peticionar nos autos justificando e comprovando a necessidade da utilização do valor. Em seguida, o requerimento será submetido à análise do Ministério Público. Caso o Ministério Público emita parecer favorável ao requerimento do autor incapaz, será autorizado o levantamento de valores, que estará condicionado à efetiva prestação de contas pela representante do incapaz (...)’. Nesse ponto, nada a prover”. Impõe-se, por tais razões, proclamar que a pretensão recursal encontra intransponível obstáculo no instituto da preclusão, circunstância que evidencia, por sua vez, a manifesta inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. O agravante, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. 2. É defeso rediscutir no processo matéria a respeito da qual se operou a preclusão” (Acórdão 1337494, 07403667320208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator